Tribunal: TJMT
Processo: 1033923-19.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033923-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRASIL BRASILEIRO DA SILVA - CPF: 350.623.556-72 (RECORRENTE), NATHIELE MARQUES DE CARVALHO - CPF: 018.682.371-17 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. CABIA A PARTE RÉ APRESENTAR PROVAS DA AUTORIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou que a parte reclamada restitua à parte reclamante, em dobro, os valores descontados indevidamente, por se tratar de prática abusiva, que no mês de março/2020 foi surpreendido com 02 (dois) débitos em datas distintas em sua conta corrente em benefício do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. Sustenta também, que após a conferência do extrato bancário, percebeu que os débitos duplicados e indevidos estão ocorrendo desde julho/2017. Desse modo, pleiteou a paralisação da cobrança efetuada pelo DAE e devolução de todo o valor indevidamente debitado desde julho/2017.

2. Pedido de condenação em danos morais pelo reclamante. Contrarrazões que não pode ser recebida como recurso inominado pelos seguintes motivos:
i)
Intempestividade do recurso, pois a parte foi intimada da sentença em 03.03.2021 e seu prazo de 10 (dias) úteis já tinha decorrido no momento do protocolo da referida peça processual (20.04.2021); e
ii)
não cabe o pleito formulado em contrarrazões (condenação da reclamada em danos morais), pois no âmbito dos Juizados Especiais, não há recurso adesivo, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE.

3. Pretensão da reclamada é afastar a condenação por de ressarcimento, por alega que a operação foi autorizada pelo reclamante. Todavia, deixou de apresentar prova idônea que comprovasse a autorização dada pelo titular da conta bancária.

4. Caracteriza-se como falha na prestação de serviços quando a instituição financeira promove descontos diretamente na conta bancária do consumidor sem demonstrar a sua autorização.

5. Devolução que deve ser feita em dobro, por se tratar de desconto indevido.

6. Pedido de Justiça Gratuita indeferido tendo em vista que o reclamante não fez declaração alguma no sentido de que não tenha condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que determinou que a parte reclamada restitua à parte reclamante, em dobro, os valores descontados indevidamente de sua conta bancária, não autorizados.

A instituição financeira, em suas razões recursais, aduz que não possui qualquer relação com o débito impugnado pelo reclamante, pois agiu com mero intermediário, atuando apenas como um facilitador ao efetuar o débito automático de valores emitidos pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, operação que foi previamente autorizada pelo reclamante mediante digitação de senha pessoal.

A parte reclamante foi intimada para apresentar contrarrazões na data de 06.04.2021 (id 85132476).

Em 20.04.2021, protocolou contrarrazões do recurso inominado, mas com fundamento no artigo 42, §2º da Lei nº 9.099/95 (interposição de Recurso Inominado) e pedido de reforma da sentença para reconhecimento de danos morais (id 85132477 e 85132478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Das Contrarrazões Recursais Protocolada pelo Reclamante.

Como dito no relatório a parte reclamante protocolou contrarrazões de recurso inominado com fundamentação e pedido de recurso inominado, inclusive, postulando a condenação por danos morais e o deferimento de justiça gratuita, após ser intimada pelo juízo
a quo
para impugnar as razões do recurso da instituição financeira, ora recorrente.

Registra-se que as contrarrazões não podem ser recebidas como recurso inominado pois o prazo para a parte recorrer já expirou, uma vez que, intimada da sentença em 03.03.2021 e seu prazo de 10 (dias) úteis já tinha decorrido no momento do protocolo da referida peça processual (20.04.2021); Além disso, não há o que se falar em fungibilidade de recursos pois, em sede de Juizados Especiais não é cabível Recurso Adesivo, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE.

Desse modo, o pedido feito pela reclamante em grau recursal não deve ser conhecido.

- Mérito.

A parte reclamante ingressou com a presente ação sustentando, em linhas gerais, que no mês de março/2020 foi surpreendido com 02 (dois) débitos em datas distintas, efetuados em sua conta corrente em benefício do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. Sustenta também, que após a conferência do extrato bancário, percebeu que os débitos duplicados e indevidos estão ocorrendo desde julho/2017. Desse modo, pleiteou a paralisação da cobrança efetuada pelo DAE e devolução de todo o valor indevidamente debitado desde julho/2017.

O juízo de origem reconheceu a ilegalidade dos descontos haja vista ausência de prova que comprovasse que o reclamante tenha autorizado a operação de débito automático das cobranças geradas pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, vez que aquele se limitou a apresentar prints de tela sistêmica e relatório, ambos de caráter unilateral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar serem idôneos os débitos realizados na conta corrente do reclamante, prova que não foi colacionada aos autos.

Deste modo, não comporta reforma a sentença que determinou a restituição de todos os valores descontados da conta bancária do reclamante desde julho/2017, na forma dobrada, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por derradeiro, o reclamante, em sede de contrarrazões, pleiteia os benefícios da justiça gratuita, entretanto, não faz a necessária declaração de que não tem condições para arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual, o pedido não pode prosperar.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto do Banco Reclamado e
nego-lhe provimento
para manter a sentença impugnada por seus próprios termos. Quanto ao Reclamante, não conheço o recurso interposto.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, o indefiro, pois, conforme já consignado, o reclamante não fez declaração alguma no sentido de que não tenha condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Condeno a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor irrisório caso aplicado percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021